Tribunal: TJDFT
Processo: 0735766-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735766-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGROTORRES TRADING GESTAO DE NEGOCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SITUBA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício endereçado à Susep, a fim de informar sobre a eventual existência de planos de previdência privada em nome do sócio administrador JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SITUBA, bem como a existência de possíveis ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator